Tribunal: CARF
Processo: 10510.722321/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente e em consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle da atividade fiscal, não implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF é um instrumento de controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. PRESUNÇÃO.
A sucessão empresarial não precisa ser formalizada, admitindo-se sua presunção a partir de provas indiciárias convincentes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base, no caso presente, nas receitas declaradas pelo próprio contribuinte ao Fisco Estadual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas configura procedimento doloso, visando impedir ou retardar que a autoridade fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra o objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA SUMULADA
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do SELIC está amparada em legislação ordinária e não contraria disposições constitucionais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722321/2013-95
ACÓRDÃO
1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLAN RODRIGO CAVALCANTE MENDONÇA – ME (SUCESSORA DO
SUPERMERCADO PAU FERRO LTDA – ME)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração
foi lavrado por pessoa competente e em consonância com a legislação
vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle da atividade fiscal, não implicando nulidade dos
procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual
inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais
regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo
o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
2
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade.
SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. PRESUNÇÃO.
A sucessão empresarial não precisa ser formalizada, admitindo-se sua
presunção a partir de provas indiciárias convincentes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro
presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base,
no caso presente, nas receitas declaradas pelo próprio contribuinte ao
Fisco Estadual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas configura
procedimento doloso, visando impedir ou retardar que a autoridade
fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra
o objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de
ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIA SUMULADA
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
3
SELIC está amparada em legislação ordinária e não contraria disposições
constitucionais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões
com atributos distintos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares arguidas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, reduzindo,
entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de
2010, no valor histórico de R$ 1.225.286,41, acrescido da multa qualificada de 150%.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 477/513), o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que o Fisco não cumpriu o prazo previsto para notificar o autuado,
conforme os arts. 11 e 14 da Portaria RFB no 11.371/2007, que limitam o
prazo para expedição do MPF a 120 dias, tendo a autoridade fiscal
ultrapassado esse prazo, considerando que a data de emissão do Mandado
de Notificação ocorreu apenas em 31/07/2013, enquanto o período
apurado é referente ao ano de 2010;
b)
Que não há nos autos qualquer prova de prorrogação legal ou na cópia do
MPF e dos autos de infração fornecidos, de modo que requer a nulidade do
procedimento de fiscalização, por decurso do prazo do MPF, conforme
também disposto no art. 15 da mesma Portaria, que exige o cumprimento
do prazo legal ou a expedição de novo mandado;
c)
Que o Fiscal autuante equivocadamente considerou a existência de
sucessão empresarial, o que não corresponde à realidade dos fatos. Que o
conceito de sucessão empresarial, de acordo com o art. 1.146 do Código
Civil e o art. 133 do CTN, exige a aquisição da empresa antiga pela nova, o
que não ocorreu, e que a sucessão implica na transferência (venda) do
estabelecimento empresarial, incluindo bens organizados, know-how e
estrutura para exercício da atividade da empresa, conforme art. 1.142 do
Código Civil;
d)
Que no presente caso não houve transferência de bens do “Supermercado
Pau Ferro” para “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME”, não havendo
provas nos autos que indiquem a aquisição de uma empresa pela outra,
bem como que a mera contratação de alguns funcionários demitidos do
“Supermercado Pau Ferro” por “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME”
não caracteriza sucessão empresarial, pois apenas se aproveitou mão de
obra qualificada, sem transferência de bens ou direitos;
e)
Que irregularidades como a anotação de CTPS dos funcionários pelo
“Supermercado Pau Ferro” não configuram matéria de competência da
Receita Federal e que a manutenção do nome do “Supermercado Pau
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
5
Ferro” na conta de energia elétrica também não configura infração fiscal,
sendo apenas uma questão administrativa que não interfere no conceito
de sucessão empresarial;
f)
Que não houve comprovação de escrituração dos débitos do
“Supermercado Pau Ferro”, o que é essencial para a transferência de
responsabilidade para a nova empresa, conforme o art. 1.146 do Código
Civil, e que ainda que mesmo que se entendesse haver sucessão (o que não
houve), a responsabilidade da nova empresa seria subsidiária e não
solidária, nos termos legais.
g)
Que a responsabilidade subsidiária exige que primeiro se esgotem as
possibilidades de cobrança do “Supermercado Pau Ferro” e de seus sócios-
administradores na época (Dona Benta), para só então cogitar a
responsabilização da “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME” e que a
autoridade fiscal autuou a “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME” de
forma solidária, o que é inadequado, já que a responsabilidade subsidiária
não foi sequer avaliada, além de não haver sucessão empresarial
h)
Que o Sr. Allan, casado com a Sra. Carla, passou por uma crise financeira e
ficou desempregado, e que esta pediu ajuda à família para que o Sr. Allan
pudesse conseguir um emprego, o que levou à ideia de montar um
mercadinho com o auxílio do Sr. Gilson Souza Dantas, tio de Carla, que
pagou suas contribuições previdenciárias para que pudesse trabalhar sem
preocupações;
i)
Que inicialmente o Sr. Allan utilizou como depósito o imóvel localizado na
Rua 06, no 46, Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro/SE, enquanto se
preparava para iniciar suas atividades, e com o fechamento do
“Supermercado Pau Ferro”, o Sr. Allan solicitou a instalação de sua
empresa no mesmo imóvel, utilizando o local na Rua 06 temporariamente
até que os bens do “Supermercado Pau Ferro” fossem removidos, e que o
fato de uma nova empresa ser instalada em um local onde já existiu outra
empresa não implica, por si só, na sucessão de passivos, especialmente
quando o sócio proprietário da nova empresa é distinto;
j)
Que o auditor-fiscal autuou diretamente a “Allan Rodrigo Cavalcante
Mendonça – ME”, sem esgotar as buscas relativas a “Dona Benta”, em
violação ao princípio da estrita legalidade tributária, e que o inciso II do art.
133 do CTN estabelece que a pessoa física que continua a explorar
atividade econômica nos seis meses subsequentes é a principal devedora,
o que não foi observado;
k)
Que “Dona Benta”, proprietária do “Supermercado Pau Ferro”, continuou a
explorar atividades econômicas e, por isso, deveria responder pelos
débitos existentes, e não a “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME”,
que nunca adquiriu tal empresa ou seus bens;
l)
Que o auto de infração lavrado, sem a inclusão de “Dona Benta”, configura
cerceamento de defesa à “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME”, que
não tem acesso aos dados contábeis do “Supermercado Pau Ferro”;
m)
Que a multa de ofício aplicada foi de 150% sobre o valor da operação,
caracterizando confisco, em afronta aos princípios da não-
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
6
confiscatoriedade, moralidade e proporcionalidade da Constituição
Federal, e que a multa deveria ser calculada sobre o imposto devido e não
sobre o valor das operações, sendo excessiva e desapropriando o
patrimônio do contribuinte de forma desproporcional, bem como que a
multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de 2%, conforme disposto
na Lei no 9.289/96, ou, na impossibilidade, a um índice menor que 20%, em
observância ao princípio da benignidade;
n)
Que a aplicação da taxa SELIC é manifestamente inconstitucional, pois sua
regulamentação ocorre por atos normativos inferiores à lei, em violação ao
princípio da indelegabilidade tributária, e que mesmo que prevaleça a
aplicação da SELIC, esta não pode ser cumulada com outros juros, pois já
incorpora a correção monetária e o juro real, como reiterado pelo STJ,
o)
Por fim, alega que o art. 59 da Lei no 8.383/91 estabelece uma taxa de
juros mais benéfica (1% ao mês), a qual deve prevalecer, nos termos do
princípio da benignidade e do CTN.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador, proferiu o Acórdão n.o 15-40.592 (fls. 535/559) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração
foi lavrado por pessoa competente e em consonância com a legislação
vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle da atividade fiscal, não implicando nulidade dos
procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
7
até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade.
SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. PRESUNÇÃO.
A sucessão empresarial não precisa ser formalizada, admitindo-se sua
presunção a partir de provas indiciárias convincentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais ou então do Livro Caixa, no caso de empresa habilitada ao lucro
presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com base,
no caso presente, nas receitas declaradas pelo próprio contribuinte ao
Fisco Estadual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas configura
procedimento doloso, visando impedir ou retardar que a autoridade
fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstra
o objetivo de sonegar tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de
ofício qualificada, no percentual de 150%.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
SELIC está amparada em legislação ordinária e não contraria disposições
constitucionais.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência
dos fatos que também deram causa aos lançamentos decorrentes, há que
se dar a estes igual entendimento.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
8
Inicialmente, a DRJ evidenciou que eventuais falhas no MPF, ou até mesmo a sua
ausência, podem suscitar responsabilidade administrativa do auditor-fiscal, nunca, porém, terão
força para retirar deste a competência para efetuar o lançamento ou para inutilizar o ato por ele
validamente efetivado, e que há que se observar, então, que, constituindo o MPF elemento de
controle da administração tributária, não tem ele o poder de influir na legitimidade do lançamento
tributário, razão pela qual não há de se falar em nulidade do lançamento.
Na sequência, o julgador teceu as razões pelas quais entendeu ter havido a
sucessão empresarial entre o Supermercado Pau Ferro e o Impugnante.
Um dos elementos centrais foi a preservação do mesmo endereço comercial,
localizado na Rua São Francisco de Assis, no 233, em Aracaju/SE, onde as operações continuaram
sem interrupção significativa. Além disso, o Supermercado do Impugnante manteve a mesma
infraestrutura, incluindo móveis, equipamentos e organização empresarial, e continuou
atendendo a mesma clientela, o que reforçou a percepção de continuidade.
Outro fator relevante foi a relação familiar entre os responsáveis pelas empresas. O
Supermercado Pau Ferro era administrado por Benta da Silva Dantas, cuja neta, Carla Regina
Dantas dos Santos, foi sócia da empresa e posteriormente casou-se com Allan Rodrigo Cavalcante
Mendonça, único sócio do Supermercado Rodrigo. A composição societária do Supermercado Pau
Ferro sofreu alterações ao longo dos anos, mas permaneceu sob controle da mesma família,
indicando continuidade no comando e reforçando a tese de sucessão.
As provas documentais e testemunhais também foram cruciais para a decisão.
Documentos demonstraram que as contas de energia elétrica do imóvel permaneciam ativas e
transferiram-se para o nome do Supermercado Rodrigo sem alterações no consumo médio,
indicando que as operações comerciais continuaram. Além disso, testemunhas declararam que
mercadorias eram entregues diretamente no endereço, mesmo após a suposta dissolução do
Supermercado Pau Ferro. A manutenção dos mesmos funcionários em ambas as empresas foi
confirmada por registros nas Guias de Recolhimento do FGTS, apontando que não houve
descontinuidade nas relações empregatícias.
Baseando-se no art. 133 do Código Tributário Nacional, o julgador concluiu que a
sucessão empresarial não precisa ser formalizada, bastando indícios convincentes de
continuidade. A continuidade no exercício das mesmas atividades comerciais, no mesmo local e
com os mesmos recursos e clientela configurou a transferência de fundo de comércio. Nesse
contexto, determinou-se que o Supermercado Rodrigo deveria responder integralmente pelos
tributos devidos pelo Supermercado Pau Ferro, já que a empresa sucedida cessou suas operações
normais.
Por fim, o julgador rejeitou as alegações da defesa, que tentava desvincular o
Supermercado Rodrigo do passivo tributário do Supermercado Pau Ferro. Embora o CNPJ da
empresa sucedida estivesse suspenso, constatou-se que a baixa foi indeferida devido a
irregularidades. Alegações de que o Supermercado Pau Ferro utilizava apenas um depósito foram
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
9
desmentidas por evidências de que as atividades continuaram sem solução de descontinuidade no
mesmo endereço. Assim, o julgador consolidou o entendimento de que houve sucessão
empresarial e imputou integralmente ao Impugnante a responsabilidade pelos tributos devidos
pela empresa sucedida.
No tocante ao lançamento propriamente dito, esclareceu que o IRPJ foi lançado por
arbitramento, tendo em vista que o Impugnante não apresentou ao Fisco os documentos e livros
de sua escrituração comercial e fiscal, ou Livro Caixa, relativos ao ano-calendário de 2010,
sujeitando-se, portanto, ao arbitramento do lucro do período, como prescreve o artigo 530, inciso
III, do RIR/1999.
Diante da hipótese de arbitramento do lucro, faz-se necessário identificar o
montante da receita bruta. No presente caso, a receita bruta conhecida foi apurada com base nas
informações prestadas pela própria Contribuinte à Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe,
tendo sido detalhada pela Fiscalização, a metodologia utilizada para o cálculo.
Com relação à multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/ 1996, justificou sua incidência no fato de que o Impugnante, visando impedir ou retardar,
total ou parcialmente, que a autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência do fato
gerador, promoveu, deliberadamente, a redução das receitas apuradas trimestralmente e
registradas na DIPJ/2011, ano-calendário 2010, que somaram menos de 8% das receitas
declaradas à Fazenda Estadual do Estado de Sergipe.
Afastou as alegações de inconstitucionalidade da penalidade, por ausência de
competência, bem como salientou ser descabida a alegação de que a multa incidiu sobre o valor
das operações e não sobre o imposto devido.
Por fim, manteve a aplicação da Taxa SELIC, tendo em vista previsão expressa da
legislação.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
567/637), em que além de reiterar os argumentos tecidos na defesa, inovou nos seguintes
argumentos:

a) Alega que a simples existência de vínculo familiar entre os sócios das
empresas envolvidas não caracteriza, por si só, sucessão empresarial. Para
tal configuração, seria necessário comprovar uma atuação conjunta com
interesse comum, o que não ocorreu;
b) Que os registros fiscais de saídas de mercadorias da empresa Allan
Cavalcante Mendonça EIRELI-ME demonstram que a primeira operação de
venda foi realizada apenas em 01/10/2012, cerca de seis meses após sua
constituição em abril de 2012. Isso evidencia que não houve continuidade
imediata das atividades do Supermercado Pau Ferro LTDA-ME,
descaracterizando a alegação de sucessão direta;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
10
c) Que o lapso temporal entre a constituição da nova empresa e o início
efetivo de suas atividades foi necessário para a desocupação do imóvel
anteriormente utilizado pela pessoa jurídica antecessora. Tal procedimento
demonstra que a nova empresa foi estabelecida com independência
administrativa;
d) Que a autoridade coatora utilizou depoimentos de testemunhas sem vínculo
com os fatos, cujas declarações são viciadas e desprovidas de respaldo. Em
contrapartida, foram anexadas ao Recurso notas fiscais de compra emitidas
em nome do Supermercado Pau Ferro LTDA-ME, após o início do
funcionamento do estabelecimento Recorrente, no seu novo endereço, que
inclusive encontra-se localizado em outro município.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de poucos argumentos destacados acima mas que apenas
complementam o questionamento relativo à sucessão, constitui-se basicamente em reprodução
da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
11
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação (especialmente no que se refere às preliminares e aos argumentos relativos à
sucessão), as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A impugnação é tempestiva, razão pela qual deve ser apreciada.
O Auto de Infração de IRPJ, lavrado contra a contribuinte “Allan Rodrigo
Cavalcante Mendonça – ME”, considerada sucessora da contribuinte inicial,
“Supermercado Pau Ferro Ltda – EPP”, relativo aos quatro trimestres do ano-
calendário de 2010, foi realizado com base na sistemática do lucro arbitrado, na
medida em que, devidamente intimada, por meio de Edital, a Contribuinte não
apresentou os livros e documentos de sua escrituração, nos termos do disposto
no artigo 530, inciso III, do RIR/1999. Aplicou-se a multa de ofício qualificada, de
150%, prevista no artigo 44, inciso I, e §1o, em face de se configurar o intuito de
fraude.
Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda (lucro arbitrado),
foram consideradas as receitas apuradas em função dos dados apresentados pela
própria empresa à Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe.
Por sua vez, a Impugnante argui a nulidade do lançamento, por diversas razões,
entre as quais discrimina: o prazo de validade do MPF se extinguiu, não tendo
havido prorrogação ou a expedição de novo mandado por outro AFRFB; inexistiu a
alegada sucessão empresarial, nos termos dos artigos 1.146 do Código Civil e 133
do CTN, uma vez que não houve a aquisição de uma empresa pela outra ou a
transferência de bens de uma para a outra, até porque uma empresa não poderia
adquirir outra que já encerrara suas atividades e cuja baixa já havia sido dada;
mesmo que se entendesse pela existência de uma sucessão, a responsabilidade
da sucessora pelos débitos anteriores à transferência limitar-se-ia àqueles
devidamente contabilizados, conforme artigo 1.146 do Código Civil, não havendo,
no presente caso, comprovação da escrituração desses débitos; ainda que tivesse
havido uma sucessão, tendo em vista que, segundo o próprio auto de infração,
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
12
“Dona Benta”, sócia-administradora do “Supermercado Pau Ferro”, continuou
explorando atividades econômicas, a responsabilidade do adquirente seria
subsidiária (art. 133 do CTN) e este somente responderia se “Dona Benta” não
tivesse capacidade de arcar com o débito, e não solidária, como ocorreu na
autuação, já que o nome da empresa “Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME”
foi o único a constar do auto de infração; como o fato gerador foi praticado pelo
“Supermercado Pau Ferro” e não pela autuada, somente “Dona Benta”, que foi
procurada pelo Fisco apenas na empresa e não em sua residência, seria capaz de
explicar o ocorrido, configurando cerceamento de defesa da autuada, que não
teve acesso a qualquer dado contábil ou informação referente ao período da
autuação.
Reclama ainda a Impugnante que é ilegal e inconstitucional a multa de 150%, por
seu efeito confiscatório. Caso seja mantida a exigência, pede sua redução para
patamar abaixo dos 20%, como seria o entendimento do STF. Insurge-se também
contra a taxa SELIC, que não corresponderia às determinações constitucionais, e
diz que o lançamento deveria se reger pela legislação vigente à época da
fiscalização, no caso a Lei no 8.383/91, que previa a incidência de juros de 1% ao
mês. Prevalecendo a manutenção da SELIC, vale observar que não cabe aplicá-la
com mais 1% ao mês, como consta do demonstrativo fiscal.
Preliminarmente, cabe salientar que, em princípio, a única hipótese prevista de
nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, está
perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e
refere-se ao caso em que a lavratura tenha sido feita por pessoa incompetente, o
que não veio a ocorrer na situação presente.
A propósito do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), destaque-se que, por
ocasião do procedimento fiscal ora em análise, estava em vigor a Portaria RFB no
11.371, de 12/12/2007.
Segundo a referida portaria, que revogou portarias anteriores, o MPF é um
documento que estabelece normas para a execução da atividade fiscal,
constituindo-se em instrumento de controle indispensável à administração
tributária e em garantia para os contribuintes, na medida em que estes poderão
conferir se de fato os auditores-fiscais que o estejam fiscalizando estão no
exercício legal de suas funções.
Assim, cumpre evidenciar que eventuais falhas no MPF, ou até mesmo a sua
ausência, podem suscitar responsabilidade administrativa do auditor-fiscal,
nunca, porém, terão força para retirar deste a competência para efetuar o
lançamento ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado. Há que se
observar, então, que, constituindo o MPF elemento de controle da administração
tributária, não tem ele o poder de influir na legitimidade do lançamento
tributário. Esse entendimento é praticamente unânime na esfera administrativa e
a jurisprudência, nesse sentido, é farta e pacífica, como se vê nas ementas abaixo
de acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
13
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF – A atividade de seleção do
contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal,
inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que
integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF
tem tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a
fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b)
atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização e c) reverencia o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao
descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações, devem
ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem o
condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art.
142 do CTN. Recurso de ofício a que se dá provimento. (Acórdão 107-06820 de
16/10/2002 - Relator: Luiz Martins Valero)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PORTARIA SRF No 1.265/99. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE. O MPF constitui-se
em elemento de controle da administração tributária, disciplinado por ato
administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal não pode gerar
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. A Portaria SRF no 1.265/99
estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, sendo o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF mero instrumento de controle
administrativo da atividade fiscal. (Acórdão no 203-08483 de 16/10/2002 -
Relator: Lina Maria Vieira).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Pública na realização do lançamento. Não é o mesmo sequer
pressuposto obrigatório para tal ato administrativo, sob pena de contrariar o
Código Tributário Nacional, o que não se permite a uma Portaria. (...) (Acórdão
107-07268 de 13/08/2003 - Relator: Octávio Campos Fischer).
MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. (Acórdão 105-14070 de 19/03/2003 - Relator: Nilton Pess).
Do exposto, observa-se que o MPF se caracteriza como instrumento de natureza
meramente administrativa, não implicando, qualquer eventual descumprimento
de suas normas, até mesmo a falta de sua emissão, em nulidade do procedimento
fiscal.
As demais questões trazidas pela Impugnante envolvem, fundamentalmente,
tanto a sucessão de empresas apontada pelo Fisco – e contestada pela
Contribuinte – como a responsabilidade dela decorrente, estando mais
relacionadas ao mérito do litígio do que propriamente a aspectos de natureza
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
14
preliminar, ainda que, por vezes, estes se confundam e que a nulidade do
lançamento seja constantemente arguida pela Defendente.
A propósito, a responsabilidade tributária nos casos de sucessão empresarial é
assim tratada no artigo 133 do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...).
A sucessão empresarial consiste no instituto em vista do qual se opera, no
contexto da transferência de titularidade de empresa ou estabelecimento, uma
completa transmissão de créditos e assunção de dívidas entre alienante e
adquirente envolvidos.
Cabe observar que, na sucessão empresarial, não apenas os bens corpóreos são
transferidos, mas, principalmente, a organização econômico-social, de modo que
este instituto tem como premissa a continuidade da prestação dos serviços.
Assim, para a configuração da sucessão empresarial não basta que se exerça uma
atividade em um local onde antes funcionava um estabelecimento que exercia
igual atividade, havendo a necessidade de que outros requisitos sejam atendidos.
Conquanto a prova da sucessão de empresas não exija formalidade especial,
devem-se levar em conta elementos que integram a atividade empresarial, tais
como ramo de negócio, ponto, clientela, mobiliário, equipamentos, organização,
empregados, etc.
Esse vem sendo o entendimento dos tribunais superiores pátrios, que deixa claro
ser imprescindível, para fins de caracterizar a sucessão empresarial, que, além da
transferência da propriedade do estabelecimento, visto como unidade
econômico-jurídica, para outro titular, os serviços prestados pelos trabalhadores
não sofram solução de continuidade.
De todo o relato constante do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 93 a 102,
resumido no relatório acima, sobressaem alguns fatos que merecem ser
distinguidos e apreciados. Senão vejamos: o Supermercado Pau Ferro Ltda – ME,
aqui denominado de “Supermercado Pau Ferro”, constituído em 10/03/2005, sob
a razão social de Panificação e Mercearia Pau Ferro Ltda, com quadro societário
composto por Manuel de Andrade e Carla Regina Dantas dos Santos, e cujo objeto
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
15
social é o Comércio Varejista, nas atividades de “Mercearias e Armazéns
Varejistas” e “Fabricação de Produtos de Padaria, Confeitaria e Pastelaria – exceto
Industrializados”, sofreu 14 (quatorze) alterações contratuais até a data do
Distrato Social, ocorrido em 21/02/2013.
Dentre as razões discriminadas para tais alterações constam mudanças de
endereços (alguns fictícios), alterações no quadro societário (formado, quase
sempre, por membros da mesma família), transferências de cotas do capital social
e alterações no objetivo social da empresa.
Em 27/06/2006, o “Supermercado Pau Ferro” alterou seu endereço para Rua São
Francisco de Assis, no 233, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE, onde viria a
funcionar por quase seis anos (até o dia 05/05/2012), quando alterou o endereço
da sede social para Rua 06, no 46, Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do
Socorro/SE e, logo depois, em 14/06/2012, alterou novamente para Av. Coleta A,
no 607, Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro/SE.
O primeiro dos dois últimos endereços acima, no qual o “Supermercado Pau
Ferro” teria funcionado por cerca de 40 dias, é uma casa residencial que, ao
menos nos últimos vinte anos, nunca abrigou qualquer estabelecimento
comercial. Essas informações estão comprovadas no Anexo 10 (fls. 242 a 244),
composto por uma fotografia do referido imóvel e por declaração de um vizinho,
o Sr. José Augusto de Souza, que mora e mantém um comércio no no 44 da
mesma rua.
Já no último endereço citado, onde o “Supermercado Pau Ferro” teria exercido
suas atividades de 14/06/2012 até 21/02/2013, data do distrato da sociedade,
apenas funcionou um depósito de mercadorias, mas nunca um estabelecimento
comercial, consoante declaração dada pela Sra. Tânia Cristina Batista Rocha, dona
de uma empresa que ocupa o no 607A da mesma avenida, e seu marido, o Sr.
Adriano José Ramos. Declarou ainda o casal que, segundo o proprietário do
imóvel em que se localiza tanto o galpão utilizado como depósito de mercadorias
(no 607) quanto a loja da Sra. Tânia (no 607A), o aludido galpão foi alugado, em
março de 2012, para o “Supermercado Regina”, nome pelo qual é conhecido o
“Supermercado Pau Ferro”, que o devolveu em março de 2013, conforme
informações constantes do Anexo 11, às fls. 245 a 248.
A partir de 25/10/2006, ingressou no quadro societário do “Supermercado Pau
Ferro” Benta da Silva Dantas – que, em 24/03/2008, assumiu a condição de sócia-
administradora da empresa e assim permaneceu até o encerramento de suas
atividades –, ao mesmo tempo em que se retirava da sociedade sua neta Carla
Regina Dantas dos Santos. Nesse mesmo dia 24/03/2008, foi também admitido
como sócio José Roberto Santos Dias, que juntamente com Benta da Silva Dantas,
viria a assinar o Distrato Social da empresa, em 21/02/2012. O Sr. José Roberto
Santos Dias, cuja profissão era de “pintor”, detinha, por ocasião do distrato, 95%
das cotas do capital social do “Supermercado Pau Ferro”, enquanto a sócia-
administradora, Benta da Silva Dantas, apenas 5%, uma vez que esta – que até
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
16
24/03/2010 possuía 90% das cotas – transferiu, surpreendentemente, na mesma
data, 85% das cotas para José Roberto Santos Dias.
Destaque-se ainda que tanto Josefa Lima, – também avó de Carla Regina Dantas
dos Santos, posto que é mãe de seu pai, José Carlos Lima dos Santos, casado com
Sônia Dantas dos Santos, que, além de mãe de Carla Regina Dantas dos Santos é
filha de Benta da Silva Dantas –, que foi sócia-administradora da “Supermercado
Pau Ferro”, de 06/11/2007 a 18/12/2007, como Wesley Souza dos Santos,
também sócio administrador dessa empresa, no período de 18/12/2007 a
24/03/2008, informaram como endereço residencial a Rua F, no 10, Conjunto
Alvorada, Bairro Cidade Nova, Aracaju/SE, cujo comprovante de residência se
encontra em nome de Sônia Dantas dos Santos.
Já a empresa Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME, aqui chamada pelo seu
nome de fantasia, “Supermercado Rodrigo”, apontada pela autoridade fiscal
como sucessora do “Supermercado Pau Ferro”, foi constituída em 20/04/2012 e
tinha como endereço inicial a Rua 06, no 46, Conjunto Marcos Freire I, Nossa
Senhora do Socorro/SE, ou seja, o mesmo endereço de uma residência onde o
“Supermercado Pau Ferro” teria funcionado, de 05/05/2012 a 14/06/2012 – mas
nunca funcionou, como demonstrado anteriormente –, da mesma forma que lá
também não funcionou o “Supermercado Rodrigo”. O único proprietário do
“Supermercado Rodrigo” é o Sr. Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça, que é
casado com Carla Regina Dantas dos Santos.
Em 11/05/2012, cerca de vinte dias após sua constituição, o “Supermercado
Rodrigo”, transferiu-se para a Rua São Francisco de Assis no 233, Bairro Santos
Dumont, Aracaju/SE, endereço onde efetivamente funcionou o “Supermercado
Pau Ferro”, cujo imóvel é de propriedade do Sr. Airton Lima dos Santos, irmão de
José Carlos Lima dos Santos, que é pai Carla Regina Dantas dos Santos e sogro de
Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça. Ressalte-se que o aludido estabelecimento
comercial sempre foi conhecido pelo nome de “Supermercado Regina”, seja
quando ali funcionava o “Supermercado Pau Ferro”, seja depois que passou a ser
ocupado pelo “Supermercado Rodrigo”.
Desde 01/11/2011, Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça, proprietário do
“Supermercado Rodrigo”, é funcionário da empresa Comercial e Distribuidora de
Produtos Alimentícios Santos & Passos Ltda – EPP, tendo recebido, no mês de
dezembro de 2012, um salário de R$1.244,00, conforme informações contidas no
Anexo 12 (fls. 249 a 255), embora o “Supermercado Rodrigo” tenha sido
constituído cerca de oito meses antes, em 20/04/2012.
Consoante se verifica nos documentos que compõem o Anexo 15, às fls. 271 a
278, diversos funcionários do “Supermercado Rodrigo” constam da Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) referente ao
mês de fevereiro de 2013 como tendo sido admitidos em datas bastante
anteriores à da constituição da empresa (20/04/2012). Os nomes de todos eles
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
17
constam também da GFIP do “Supermercado Pau Ferro”, relativa ao mês de
dezembro de 2012.
Do Anexo 16 (fls. 279 a 464) constam, dentre outros documentos, contas de
energia elétrica do imóvel situado à Rua São Francisco de Assis no 233, Bairro
Santos Dumont, Aracaju/SE, até o mês de agosto de 2012 em nome do
“Supermercado Pau Ferro” e, a partir de setembro de 2012 em nome do
“Supermercado Rodrigo”. Observa-se, no entanto, que não houve qualquer
interrupção ou alteração da média de consumo de energia.
Acrescente-se que Benta da Silva Dantas, que foi sócia do “Supermercado Pau
Ferro” por vários anos – e assim permaneceu até a dissolução daquela sociedade
–, também foi sócia da empresa Panificação Dona Benta Ltda – ME, com nome de
fantasia “Regina Delicatessen”, desde a sua constituição, em 25/03/1998, vindo a
retirar-se da sociedade apenas em 04/04/2013.
Sem sombra de dúvidas, os fatos aqui distinguidos são mais do que suficientes
para configurar a sucessão empresarial havida do “Supermercado Pau Ferro”
(empresa sucedida) para o “Supermercado Rodrigo” (empresa sucessora).
Desde que foi constituído, em 10/03/2005, o “Supermercado Pau Ferro” esteve
na órbita de Benta da Silva Dantas e sua família, que sempre exerceram o
comando e o total poder de influência sobre os destinos da empresa, que em seu
quadro societário inicial contava com a presença de Carla Regina Dantas dos
Santos, então com 18 anos de idade, neta de Benta da Silva Dantas. Esta, a partir
de 25/10/2006, ingressou formalmente na sociedade, vindo a assumir também a
condição de administradora.
Em 05/05/2012, alguns dias depois da constituição do “Supermercado Rodrigo”,
que se deu em 20/04/2012, com sede em um endereço no qual nunca funcionou,
o “Supermercado Pau Ferro” alterou seu endereço para o mesmo informado pelo
“Supermercado Rodrigo”, embora também não tenha se estabelecido no local.
Poucos dias depois, em 11/05/2012, o “Supermercado Rodrigo” passou a
funcionar no mesmo endereço (Rua São Francisco de Assis, no 233, Bairro Santos
Dumont, Aracaju/SE), onde efetivamente funcionava o “Supermercado Pau
Ferro”. Este, por sua vez, cerca de um mês depois (em 14/06/2012), informou
nova alteração da sede social, mas também não se transferiu para esse novo
endereço, que servia apenas de depósito de mercadorias, consoante depoimento
de testemunhas que residem e trabalham na vizinhança.
Resta evidente, no presente caso, que as atividades do “Supermercado Regina”,
como sempre foi conhecido o estabelecimento situado à Rua São Francisco de
Assis, no 233, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE, não sofreram qualquer solução
de continuidade, do período em que oficialmente se chamava Supermercado Pau
Ferro Ltda – ME (“Supermercado Pau Ferro”) e tinha como sócia-administradora a
Sra. Benta da Silva Dantas, para quando a empresa ocupante do aludido imóvel
passou a ser a de razão social Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça – ME
(“Supermercado Rodrigo”), tendo como único proprietário o Sr. Allan Rodrigo
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
18
Cavalcante Mendonça, genro da filha da Sra. Benta da Silva Dantas (Sônia Dantas
dos Santos) e marido de sua neta Carla Regina Dantas dos Santos.
Além de continuar funcionando no mesmo endereço, a “nova empresa” manteve
o mesmo objeto social da empresa anterior, móveis, equipamentos, organização e
empregados. Enfim, foi mantida toda a infraestrutura já existente e deu-se
prosseguimento, sem qualquer interrupção, ao exercício das mesmas atividades
até então praticadas, atendendo a mesma clientela e cumprindo, portanto, os
requisitos necessários para a perfeita caracterização da sucessão empresarial.
Alega a Impugnante que: para que ficasse configurada a sucessão, nos termos dos
artigos 1.146 do Código Civil e 133 do CTN, o “Supermercado Rodrigo” teria que
ter comprado o “Supermercado Pau Ferro”, fato este que não aconteceu, e nem
poderia ter acontecido, pois não seria possível adquirir uma empresa na qual já se
teria dado baixa.
Acrescentou ainda, a Requerente, dentre histórias pouco verossímeis, envolvendo
a participação de familiares, e sem quaisquer elementos probantes, algumas delas
que sequer guardam relação com o litígio ora em exame, que utilizou como
depósito o imóvel da “Rua 06, no 46, Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do
Socorro/SE, durante alguns dias, enquanto juntava os bens necessários para
iniciar suas atividades, cedendo-o, em seguida, para que “Dona Benta” guardasse
os bens do “Supermercado Pau Ferro”, que havia fechado.
Quanto ao endereço mencionado, já restou suficientemente elucidado acima,
inclusive com base em declarações prestadas por testemunhas, que se trata de
uma residência, onde nunca funcionou nenhuma das empresas envolvidas
(sucedida e sucessora), enquanto o imóvel que teria sido efetivamente alugado
como depósito de mercadorias situa-se em outro endereço (Av. Coletora A, no
607, Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro/SE) e, mesmo assim,
como os próprios motoristas dos caminhões relataram às testemunhas, eles nem
mesmo descarregavam mercadorias no referido depósito, mas seguiam para fazê-
lo diretamente no próprio “Supermercado Regina”, na Rua São Francisco de Assis,
no 233, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE.
No que tange à alegada baixa dada no “Supermercado Pau Ferro”, destaque-se
que tal fato, em verdade, não aconteceu. Apesar de ter realizado a dissolução da
sociedade, concretizada por meio de Distrato Social formalizado em 21/02/2013,
e de ter solicitado a baixa da empresa junto à RFB, o pedido de baixa foi
indeferido, em 28/03/2013, o que acontece sempre que é identificada alguma
irregularidade quando da análise da solicitação, tendo permanecido a pessoa
jurídica na condição de inativa e com o CNPJ suspenso.
Cumpre ainda esclarecer que a caracterização do instituto da sucessão
empresarial nem sempre se dá de forma clara, imediata, em decorrência de atos
regulares, praticados dentro da mais completa legalidade, em que todas as
operações são devidamente contabilizadas e os contratos são levados a registro,
para ter eficácia perante terceiros. Aliás, tal situação, que seria ideal, não ocorre
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
19
na maioria dos casos de transferência de estabelecimento comercial ou fundo de
comércio.
O artigo 133 do CTN disciplina o instituto da sucessão empresarial e, devido ao
seu caráter extensivo e abrangente, não é possível a norma disciplinar todas as
situações que ocorrem na prática. Dessa forma, existem outras situações não
previstas expressamente na lei, mas que configuram a sucessão empresarial.
Quando esse dispositivo legal preceitua que a pessoa natural ou jurídica de direito
privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio (...)” a
expressão “por qualquer título” abrange qualquer forma de aquisição, inclusive a
sucessão presumida, conforme se afigura a lição de Sacha Calmon, na obra Curso
de Direito Tributário Brasileiro, 2005, 8a ed, p. 744, verbis:
Importa gizar que a sucessão não precisa sempre ser formalizada, admitindo a
jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e provas
convincentes (matéria de fato, caso a caso).
Assim, de forma geral, a sucessão empresarial não precisa ser formalizada,
admitindo-se sua presunção a partir de provas indiciárias convincentes. Esses
indícios que possibilitam o redirecionamento da execução para a empresa
sucessora são os elementos materiais e abstratos que constituem o fundo de
comércio, dentre os quais pode-se enumerar: o exercício da mesma atividade; no
mesmo endereço (ponto comercial); mantendo a mesma clientela; explorando o
mesmo nome comercial; aproveitando os mesmos funcionários; a mesma
estrutura empresarial; etc.
Nota-se que o rol de situações que ensejam a sucessão empresarial não é
taxativo, e nem poderia ser, haja vista que o artigo 133 do CTN se distingue como
uma norma aberta, abrangente, que não se exaure somente em sua interpretação
literal.
Portanto, restando corroborada a sucessão empresarial, releva apreciar o
argumento da Impugnante no sentido de que a espécie de responsabilidade da
empresa sucessora seria subsidiária e não solidária, conforme previsto no artigo
133, II, do CTN, cabendo responsabilizar primeiro o “Supermercado Pau Ferro”,
que praticou os fatos geradores, e sua sócia-administradora, “Dona Benta”, que
continuou a explorar as atividades econômicas e, só depois, caso não fosse
satisfeito o débito, é que se poderia responsabilizar subsidiariamente a sucessora.
Diz ainda a Impugnante que o nome de “Dona Benta” deveria constar como
sujeito passivo, no Auto de Infração, e que o Fisco teria como localizá-la para
explicar o ocorrido, mas não o fez.
Antes de tudo, frise-se que o Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF)
encaminhado, por via postal, para o endereço do “Supermercado Pau Ferro”
constante do cadastro da RFB retornou com a informação “mudou-se”, aposta no
AR pelos Correios, conforme Anexo 01 (fls. 103 a 106).
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
20
Verificando que a empresa teria encerrado suas atividades, consoante distrato
social formalizado pelos sócios, bem como a existência de outra empresa
chamada Panificação Dona Benta – ME, com nome de fantasia “Regina
Delicatessen”, da qual a Sra. Benta da Silva Dantas era igualmente sócia, o agente
fiscal relatou ter comparecido diversas vezes no endereço da “Regina
Delicatessen”, para cientificá-la, pessoalmente, do TIPF relativo ao
“Supermercado Pau Ferro”, onde era recebido por sua filha, e gerente daquele
estabelecimento, Sônia de Souza Dantas, que lhe dizia sempre, a despeito dos
vários recados que costumava deixar, que sua mãe estava ausente, até que um
dia ela informou que “Dona Benta” não o receberia.
Em seguida, diante desses fatos, o agente fiscal providenciou a publicação de
intimação, por meio de edital, afixado em 28/03/2013 e desafixado em
26/04/2013, em dependência da repartição competente, para que o
“Supermercado Pau Ferro” e seus sócios tomassem conhecimento do TIPF.
Nesse sentido, convém reproduzir (com alguns grifos) o teor de parte do artigo 23
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(...)§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)(...)II - em dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) ou(...)§ 2°
Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
21
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)I - o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)

(...)

Observa-se que a intimação por edital foi levada a efeito, com fundamento no
artigo 23, §1o, inciso II, tendo vista ter se mostrado improfícua a tentativa de
intimação da Interessada, por via postal (art. 23, II), como também de sua sócia-
administradora, pessoalmente (art. 23, I), o que sequer seria necessário, uma vez
que bastaria ter havido insucesso de um dos meios previstos no caput do artigo
23 para justificar a realização da intimação via edital.
Quanto à alegação de que o Fisco teria meios de encontrar a “Dona Benta” e que
deveria tê-la procurado em sua residência, vale ressaltar – apenas a título
ilustrativo, visto que a discussão a respeito de uma possível intimação pessoal já
foi superada – que não existe obrigatoriedade para que essa modalidade de
intimação (pessoal) seja feita em local determinado.
Ademais, a dificuldade não foi encontrar o paradeiro de Benta da Silva Dantas,
que foi devidamente localizada no endereço da “Regina Delicatessen”, uma outra
empresa da qual também era sócia, mas sim o fato de que ela se recusou a
receber a autoridade fiscal, que pretendia cientificá-la da intimação referente ao
início do procedimento fiscal no “Supermercado Pau Ferro”.
A respeito da natureza da responsabilidade conferida ao “Supermercado
Rodrigo”, como sucessor do “Supermercado Pau Ferro”, releva transcrever
novamente o disposto no artigo 133 do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo
ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...).
A sucessão empresarial de fato, reconhecida em face dos diversos e evidentes
indícios já comentados acima, veio a ocorrer, na prática, a partir do momento (em
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
22
05/05/2012) em que o “Supermercado Pau Ferro” deixou de funcionar no
endereço (Rua São Francisco de Assis no 233, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE)
em que havia funcionado regularmente, por vários anos, endereço este que, ato
contínuo (em 11/05/2012), passou a ser ocupado pela empresa sucessora
(“Supermercado Rodrigo”), que deu continuidade às mesmas atividades exercidas
pela empresa sucedida, sendo que ambas eram mais conhecidas nas redondezas
pelo mesmo nome, qual seja, “Supermercado Regina”.
Ressalte-se que ao se retirar do aludido endereço, onde efetivamente funcionou,
o “Supermercado Pau Ferro” nunca mais exerceu suas atividades normais, haja
vista que, embora tenha alterado o endereço de sua sede social por duas vezes
(no próprio dia 05/05/2012 e em 14/06/2012), antes da formalização de seu
distrato social (em 21/02/2013), ficou demonstrado nos autos que a empresa não
funcionou nos endereços informados à RFB.
Desse modo, verifica-se que, após a sucessão empresarial, o “Supermercado Pau
Ferro”, cessou a exploração de suas atividades, permanecendo na condição de
inativa, mesmo depois da tentativa frustrada de dar baixa na pessoa jurídica junto
à repartição competente.
Cabe ainda acrescentar que não há que se cogitar a hipótese – por sinal, não
aventada pela Impugnante – de que a sócia-administradora do “Supermercado
Pau Ferro”, por ocasião da sucessão, Benta da Silva Dantas, sendo também sócia
de outro estabelecimento comercial, a Panificação Dona Benta Ltda – ME, com
nome de fantasia “Regina Delicatessen”, cuja atividade era “Fabricação de
produtos de padaria e confeitaria, com predominância de produção própria”,
atividade esta que também constava no rol das diversas atividades
desempenhadas “Supermercado Pau Ferro”, tal fato poderia caracterizar o
prosseguimento da alienante na exploração, o que enquadraria a situação
presente no inciso II do artigo 133 do CTN, ou seja, a de que a natureza da
responsabilidade conferida à empresa sucessora seria subsidiária com a empresa
sucedida, o “Supermercado Pau Ferro”, ou mesmo com Benta da Silva Dantas, sua
sócia-administradora.
Isso não apenas pelo fato de a “Regina Delicatessen” executar unicamente uma
atividade bem específica, diferentemente do “Supermercado Pau Ferro”, que
praticava diversas atividades, especialmente a de “Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –
Supermercados”, o que retiraria o caráter de continuidade dos negócios
realizados; como também porque a “Regina Delicatessen” existia desde
25/03/1998, enquanto o “Supermercado Pau Ferro” somente viria a ser
constituído em 29/04/2005, não permitindo supor-se que a primeira teria dado
prosseguimento à exploração das atividades do segundo e muito menos que uma
nova atividade tivesse sido iniciada dentro de seis meses da data do ato que
configurou a sucessão; e, principalmente, se considerarmos que no dia
04/04/2013, pouco depois da dissolução da sociedade “Supermercado Pau Ferro”,
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
23
Benta da Silva Dantas deixou o quadro societário da “Regina Delicatessen”, o que
demonstra que ela não prosseguiu explorando as atividades da empresa sucedida.
Portanto, é de se confirmar que a empresa Allan Rodrigo Cavalcante Mendonça –
ME (“Supermercado Rodrigo”), na condição de sucessora da empresa
Supermercado Pau Ferro Ltda – ME (“Supermercado Pau Ferro”), deve responder
integralmente pelos tributos devidos pela sucedida, até a data da sucessão
empresarial, nos termos do que estabelece o artigo 133, inciso I, do CTN.
O lançamento de ofício do IRPJ foi feito com base no lucro arbitrado,
fundamentando-se no artigo 530, inciso III, do RIR/1999, pela seguinte razão
explicitada no corpo do respectivo Auto de Infração:
“Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte intimado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Procedimento Fiscal, cientificado através de Edital, deixou de apresentá-los”.
Em suma, a Interessada não apresentou ao Fisco os documentos e livros de sua
escrituração comercial e fiscal, ou Livro Caixa, relativos ao ano-calendário de
2010, sujeitando-se, portanto, ao arbitramento do lucro do período, como
prescreve o artigo 530, inciso III, do RIR/1999.
Diante da hipótese de arbitramento do lucro, faz-se necessário identificar o
montante da receita bruta. No presente caso, a receita bruta conhecida foi
apurada com base nas informações prestadas pela própria Contribuinte à
Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, conforme Demonstrativo de Notas
Fiscais, às fls. 52 a 88, e Demonstrativo de Receitas, à fl. 89, que expressam e
constituem as receitas tributáveis, por trimestre, para fins de apuração do
imposto sobre o lucro arbitrado.
A base de cálculo do imposto – o lucro arbitrado – foi obtida pela utilização do
percentual de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), que nada mais é do
que um percentual 20% (vinte por cento) superior ao adotado para o lucro
presumido, que é de 8% (oito por cento), sobre a receita bruta conhecida. Dos
montantes do imposto de renda (e adicional) determinados foram deduzidos os
valores declarados em DCTF, sendo as diferenças, apuradas conforme o
Demonstrativo do IRPJ, à fl. 90, integralmente lançadas de ofício, acompanhadas
da multa qualificada, no percentual de 150%, cominada por força do artigo 44,
inciso I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
no 11.488, de 2007, e de juros de mora.
A CSLL, o PIS e a Cofins foram apurados de conformidade com demonstrativos
próprios, anexados, respectivamente, às fls. 91 e 92.
A Impugnante discorda da aplicação da multa qualificada de 150%, já que não
teria havido intuito de fraudar o Fisco, considerando-a confiscatória, por
contrariar o artigo 150, IV, da Constituição, e que ela deveria ser calculada sobre o
imposto devido e não sobre o valor das operações. Diz que é absurda a cobrança
de multa incidente sobre crédito tributário com sua exigibilidade suspensa e/ou
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
24
proibido de ser constituído e alega que a multa não pode exceder o percentual de
2%, conforme artigo 1o da Lei no 9.289/96, ou então que se adote índice menor
do que 20%, por ser mais benéfico ao contribuinte.
Em relação ao mencionado confisco, realmente, o artigo 150, inciso IV, da Carta
Magna veda, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a
utilização do tributo com efeito de confisco, o que não quer dizer que as multas
estejam também incluídas na proibição. Os tributos não constituem sanção de ato
ilícito, mas, tão-somente, obrigações pecuniárias. Já as multas, como penalidades
que são, constituem, sim, sanção de ato ilícito, não cabendo discutir aqui, na via
administrativa, se o percentual aplicado é justo, brando ou elevado, mas,
simplesmente, constatar se obedece estritamente às disposições legais.
Nesse sentido, a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, prevista
no artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, resta plenamente justificada,
na medida em que a Contribuinte, visando impedir ou retardar, total ou
parcialmente, que a autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência
do fato gerador, promoveu, deliberadamente, a redução das receitas apuradas
trimestralmente e registradas na DIPJ/2011, ano-calendário 2010, que somaram
menos de 8% das receitas declaradas à Fazenda Estadual do Estado de Sergipe. Tal
procedimento doloso demonstra o objetivo de sonegação de tributos, previsto no
artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, evidenciando a prática de crime contra a
ordem tributária.
Totalmente descabida é a alegação de que a multa incidiu sobre o valor das
operações e não sobre o imposto devido, da mesma forma que não faz sentido
algum alegar que a multa não poderia incidir sobre crédito tributário com
exigibilidade suspensa ou proibido de ser constituído.
A multa de ofício qualificada foi aplicada sobre o montante do imposto devido,
apurado com base no lucro arbitrado, pelas razões já apreciadas anteriormente.
De outro lado, não havia, por ocasião do lançamento de ofício, crédito tributário
algum com exigibilidade suspensa e, muito menos, qualquer restrição quanto à
constituição do crédito tributário em questão.
O artigo 1o da Lei no 9.289, de 1996, citado pela Impugnante para pleitear que o
percentual da multa de ofício não exceda 2%, promoveu alteração no §1o do
artigo 52 da Lei no 8.078, de 1990, que trata de multa de mora decorrente de
inadimplemento de obrigações decorrentes de contratos de financiamento.
Ademais, a Lei no 8.078 nada mais é do que o Código de Defesa do Consumidor,
que, obviamente, nada tem a ver com a legislação tributária.
A Impugnante contesta ainda a incidência de juros de mora com base na taxa
SELIC, que vem ocorrendo desde 1996. Diz que no período fiscalizado também
vigorava a Lei no 8.383/91, não revogada por leis posteriores, cujo artigo 59
prescrevia juros mais benéficos, de 1% ao mês, que devem prevalecer e incidir até
a data do efetivo pagamento do tributo. No caso de utilização da SELIC, ela não
pode ser cumulada com qualquer outro índice, não cabendo acrescentar juros de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
25
1% ao mês. Alega que a taxa SELIC é inconstitucional, pois embora instituída por
lei ordinária, sua regulamentação ocorre por atos do BACEN, que não tem
competência tributária. Aduz que o STF já declarou a inconstitucionalidade da
taxa SELIC para fins tributários.
Os juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do Código Tributário Nacional
(CTN). O §1o do citado artigo determina que os juros de mora serão de 1% (um
por cento) ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. Dessa forma, a fluência
dos juros moratórios a partir do vencimento dos tributos e contribuições decorre
de imposição da lei. Os juros serão devidos, inevitavelmente, quando o principal
for recolhido a destempo e não dependem de formalização através do
lançamento.
Valendo-se da faculdade prevista no artigo 161, §1o, do CTN, o legislador
ordinário, por intermédio do artigo 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, determinou que os juros de mora seriam equivalentes à taxa Referencial
do Sistema de Liquidação e Custódia para Títulos Federais – SELIC, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, como se observa de sua
transcrição:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Por sua vez, o artigo 5o, §3o da mesma lei assim dispõe:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Convém ressaltar que o legislador, ao redigir o artigo 161 do CTN, não determinou
outros requisitos para a fixação dos juros moratórios. Dessa forma, não cabe
discutir a natureza da taxa SELIC. A única exigência para a fixação de juros de
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
26
mora distintos do percentual de 1% (um por cento) ao mês é a expressa previsão
legal, requisito preenchido pelo dispositivo transcrito. Frise-se que não há
vedação legal para a utilização, como juros de mora, de taxas instituídas por atos
administrativos, desde que sua aplicação esteja prevista em lei, como é o caso.
A taxa SELIC para os títulos públicos federais, por refletir o custo de rolagem da
dívida interna pelo Tesouro Nacional, foi escolhida pelo legislador para o cálculo
dos juros moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no
adimplemento da obrigação tributária, para ressarcir o encargo financeiro dos
títulos da Dívida Pública Federal emitidos para cobrir o valor dos tributos e
contribuições que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos.
Equivoca-se a Requerente quando afirma que durante o período fiscalizado (ano-
calendário 2010) ainda estava em vigor o artigo 59 da Lei no 8.383, de 1991, que
previa a incidência de juros de mora de 1% ao ano, posto que não havia sido
revogado por qualquer lei editada posteriormente.
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro), conforme redação dada pela Lei no
12.376, de 2010, determina:
Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
(...)
Desse modo, resta evidente que o §3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996,
revogou, tacitamente, o artigo 59 da Lei no 8.383, de 1991, tendo em vista a total
incompatibilidade entre os dois dispositivos legais, uma vez que estabeleceram
formas diferentes de calcular os juros moratórios incidentes sobre os débitos
tributários não pagos até o vencimento.
Igualmente, descabe a alegação da Impugnante a respeito do “acréscimo de 1%
ao mês à taxa SELIC”, que não poderia ser cumulada com outro índice.
Na realidade, não houve qualquer acumulação de índices. Consoante o disposto
no artigo 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996, os juros de mora serão calculados a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Nota-se que a lei determina a incidência da taxa SELIC até o mês anterior ao do
pagamento, enquanto o percentual de 1% será aplicado, tão-somente, em relação
ao próprio mês do pagamento (não é 1% ao mês), ou seja, tal percentual (1%) não
incidirá cumulativamente com a taxa SELIC.
Ressalte-se que à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações constatadas, não sendo sua
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
27
competência discutir a constitucionalidade da taxa SELIC, visto inexistir, até a
presente data, decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei que rege sua utilização como juros de
mora, exigíveis nos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
No que diz respeito ao julgado do STF referido pela Impugnante, é de se observar
o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil (CPC), o qual determina que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros”. Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios
objetos da mencionada decisão, a Interessada não pode usufruir de seus efeitos,
porquanto estes são inter partis e não erga omnes.
Apenas quando o STF fixa entendimento pela inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, quer via controle concentrado da constitucionalidade, através de ação
direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, quer
via controle difuso, e, nessa hipótese, somente após a publicação da Resolução do
Senado Federal a que se refere o artigo 52, X, da Constituição Federal de 1988, é
que os servidores da administração devem reorientar suas atuações, deixando de
lado a lei ou o ato dado por inconstitucional, para harmonizar-se com o
entendimento exarado pela Corte Suprema.
Portanto, é legitima a aplicação da taxa referencial do SELIC para fins de cálculo
dos juros moratórios incidentes sobre débitos, já vencidos, para com a Fazenda
Pública.
Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS, todos decorrentes dos
mesmos fatos descritos no Auto de IRPJ, em se tratando de tributação reflexa,
deve ser observado o que foi decidido para o Auto de Infração principal.
Diante do exposto, VOTO, preliminarmente, por afastar as diversas alegações de
nulidade e, no mérito, por considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
mantendo, integralmente, os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$404.356,65 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$186.534,31 (cento e oitenta e seis mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos); à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$521.379,38
(quinhentos e vinte um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito
centavos); e à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor
de R$113.016,07 (cento e treze mil, dezesseis reais e sete centavos), acrescidos da
multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
e de juros de mora.

Da análise dos autos é possível verificar que a DRJ analisou adequadamente a
questão.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
28
A Recorrente nada trata em relação ao crédito tributário constituído, tão somente
traz questões preliminares que foram adequadamente analisadas, questiona a confiscatoriedade
da multa e tenta afastar os efeitos da sucessão empresarial.
Além disso, vários argumentos defensivos esbarram em matérias sumuladas de
aplicação vinculante.
No que se refere aos questionamentos à respeito à validade do MPF em razão de
ultrapassar o seu prazo de validade, cumpre ressaltar que tal fato não invalida a fiscalização,
apenas reabriria a espontaneidade para o contribuinte praticar denúncia espontânea. Tal matéria
é sumulada:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

No que se refere às alegações de confiscatoriedade da multa, também é matéria
que esbarra em súmula na medida em que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de legislação tributária, vide a Súmula n. 2:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto à incidência de juros sobre multa, também se trata de matéria sumulada:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Pois bem. No mais a decisão recorrida enfrentou adequadamente o mérito da
questão, especialmente no que se refere à questão da sucessão empresarial e da responsabilidade
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
29
integral face a extinção da empresa sucedida, nos termos do que dispõe redação expressa do art.
133 do CTN.
A Recorrente insiste na ausência de sucessão, no fato de não ter existido ato formal
de aquisição e, ainda, de os débitos não existirem no momento da sucessão. Tais matérias são
meramente protelatórias e foram adequadamente analisadas.
A extinção de uma sociedade não é motivo para que o fisco deixe de cobrar os
débitos tributários pendentes. A legislação brasileira traz definições sobre a responsabilidade
tributária em casos de sucessão ou de dissolução. O art. 133 do CTN, por exemplo, estipula que
quem adquire um negócio e continua a explorá-lo, mesmo que mude a razão social, fica
responsável pelos tributos anteriormente constituídos.
A sucessão empresarial, no entanto, não está necessariamente vinculada a algum
ato formal de transferência de bens, direitos e obrigações para uma nova sociedade.
Especialmente quando se busca dissimular a sucessão realizada, como foi o caso dos autos e, por
isso mesmo, fundamento correto para qualificação da penalidade.
O STJ tem firme entendimento sobre o tema. Segundo o ministro Luis Felipe
Salomão, admite-se sua presunção "quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento
na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social"
(REsp 1.837.435).
Ainda no referido precedente, conclui o STJ que:

No presente caso concreto, ao revés, ficou cabalmente demonstrada, a partir de
decisões proferidas na esfera cível e criminal, a ocorrência da sucessão
empresarial "de fato", ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da
mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo
endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e
equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível
instrumento particular de comodato, ficando claro, ainda, o encerramento das
atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.

Tal entendimento cai como uma luva no caso em análise.
Ademais, as “novas” razões arguidas em recurso tão somente buscam reforçar o
argumento relativo à inexistência de sucessão empresarial.
De fato, o simples vínculo familiar não seria suficiente para caracterizar a sucessão
ou grupo econômico, mas não é isso que vemos nos autos. O vínculo familiar foi apenas um
elemento complementar diante de toda a estratégia dissimulatória e de trocas de empresas
realizada pelas partes. Tudo com o intuito de acabar com empresas devedoras e iniciar atividades
com pessoas jurídicas novas em nomes de familiares.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
30
O que restou cabalmente comprovado é que no local da atividade ela sempre foi a
mesma, sempre se apresentou como Regina Delicatessen muito embora tenha sido formalmente
Supermercado Pau Ferro e, por último, Supermercado Rodrigo. Assim, não há como acatar o
argumento recursal de ausência de continuidade imediata das atividades.
Quanto à qualificação da multa, a série de atos societários, todo o conjunto de
familiares envolvidos, a transferência de empresas para residências para falsear a continuidade,
apenas escancararam o nítido interesse de acabar com empresas devedoras, constituindo novas
empresas em nomes de familiares, mas sempre mantendo a atividade contínua. Além disso, como
restou comprovado, a Recorrente apenas declarou ao Fisco Federal valores inferiores a 10% do
efetivamente declarado ao Fisco Estadual, o que apenas reforça o intuito sonegatório.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.467 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722321/2013-95
31
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário mas,
de ofício, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 820
DF CARF MF
Original